Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ÔNIBUS COLETIVO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFISSÃO DOS RÉUS. LAUDOS DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos demonstram, de forma robusta e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de roubo majorado praticados contra diversas vítimas em assalto a ônibus coletivo. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância. Na espécie, as versões das vítimas, além de coerentes e harmônicas, estão corroboradas por outros elementos de prova, incluindo o depoimento judicial da testemunha policial; os autos de reconhecimento fotográfico de um dos réus; os laudos de perícia papiloscópica; as imagens das câmeras de segurança do ônibus; a confissão extrajudicial de um dos acusados; a confissão judicial parcial do acusado apelante. Diante dos robustos e independentes elementos probatórios que atestam a autoria delitiva, o reconhecimento pessoal do recorrente não é imprescindível para embasar o decreto condenatório. Não comprovada a tese da defesa de que o réu sofreu coação moral irresistível para praticar o delito, impossível a absolvição por atipicidade. Existindo mais de uma causa de aumento, é plenamente possível e adequado o deslocamento de uma delas para a primeira fase de valoração da pena, conforme firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça.